Tribunal: STF
Processo: Rcl 57619
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 17.1.2023 por Alexandre Bellini contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual não conhecido o Agravo Regimental n. 70085709897 e determinada a “baixa dos autos à origem, após certificado o trânsito em julgado, independente de interposição de outro recurso”.



    2. O reclamante alega que, tendo sido condenado pela prática do delito de emissão de duplicata simulada, tipificado no caput do art. 172 do Código Penal, teria interposto sucessivos recursos nas instâncias antecedentes, tendo a autoridade coatora, ao proferir o ato reclamado, não conhecido do último agravo regimental em segunda instância, determinando a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, independente da interposição de novo recurso.



    Assevera que as questões suscitadas no agravo regimental não conhecido em segunda instância pela autoridade reclamada “refletem na omissão perpetrada pelos julgadores quanto ao ditame constitucional art. 5, LVII CF/88 e merecem a devida apreciação do STF”. 



    Ressalta que não haveria prova da materialidade e do dolo quanto à conduta de emissão de duplicata simulada imputada e pela qual foi condenado.



    Argumenta que, “No tocante as supostas duplicatas referidas na denúncia como sendo emitidas, por intermédio de Alexandre, em favor da pessoa jurídica Worldplast, destaca-se que as mesmas restaram emitidas pela pessoa jurídica em razão de antecipação de faturamentos futuros gerados indevidamente pelo software de computador utilizado para gerenciamento de recebíveis, fato que, inclusive, trouxe inúmeros prejuízos à pessoa jurídica.



    Tais operações de antecipação equivocada de faturamento restaram constatadas em procedimento de conciliação e fechamento do balancete referente ao primeiro trimestre do ano de 2014, de modo que a área contábil da empresa Worldplast verificou a inconsistência relativa ao indevido faturamento de diversas notas fiscais.



    Soma-se a isso o fato de que o período de emissão de tais notas fiscais equivocadas coincidiu com o período em que o réu, ora recorrido, Sr. Alexandre Bellini, estava parcialmente afastado da empresa por estar acometido de doença grave (neoplasia)”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) seja cessado eventual constrangimento ilegal a que o reclamante possa a vir ser submetido, e sobrestar o processo criminal (proc. 0046389-66.2014.8.21.0010 em tramite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul do Estado do Rio Grande do Sul e seus recursos) até que se tenha o trânsito em julgado da presente reclamação constitucional, quando se terá de forma definitiva o encerramento das questões supra aludidas.



    b) seja provida a presente Reclamação para anular a decisão supramencionada e avocando o conhecimento do processo usurpado pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 161, inciso I, do Regimento Interno do STF; (…) 



    d) seja determinada a suspensão do processo, de modo a evitar danos irreparáveis ocasionados pelo trânsito em julgado do r. Acórdão questionado (artigo 989, inciso II, do CPC)”.



    3. Em 17.1.2023, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, proferiu o seguinte despacho: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. O reclamante aponta como autoridade reclamada a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Insurge-se contra o não conhecimento do Agravo Regimental n. 70085709897 e a determinação de “baixa dos autos à origem, após certificado o trânsito em julgado, independente de interposição de outro recurso”, com a alegação de que não haveria prova da materialidade e do dolo quanto à conduta de emissão de duplicata simulada imputada.



    O reclamante não aponta, neste processo, súmula vinculante ou atos proferidos em processos objetivos que estariam sendo descumpridos ou decisão em processo subjetivo referente a ele que teria sido desrespeitada, nem a necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Restringe-se a alegar eventual ausência de prova da materialidade e do dolo para afastar a condenação imposta pela prática do delito de emissão de duplicata simulada.



    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações de cabimento de reclamação. 



    7. Pelo exposto, ausente comprovação de atendimento aos requisitos legais para o ajuizamento de reclamação consitucional, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora